Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-13.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000724-13.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PRAXEDES ALVES DE MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal apresentou impugnação aos cálculos no Juízo de Execução e solicitou a suspensão da tramitação do Precatório nesta Coordenadoria, conforme Ids 12705809/12705810. Em razão da impugnação suscitada, a decisão ID 13388108 suspendeu o cumprimento da decisão de fl.08 do id 7750171, que deferiu o pedido de adiantamento preferencial formulado por PRAXEDES ALVES DE MOURA. Entretanto, o credor, por meio da petição ID 26913192/26913203, noticiou que a referida impugnação foi superada, apesar de não ter anexado a certidão de trânsito em julgado. Contudo, em consulta aos autos de execução, verifica-se que a decisão está, de fato, preclusa. É o relatório. Decido. Diante do exposto, determino o prosseguimento do feito. Por conseguinte, determino a adoção dos procedimentos necessários para o adimplemento da preferência constitucional deferida ao(à) credor(a) PRAXEDES ALVES DE MOURA. Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac